Tribunal: TJMT
Processo: 1020284-63.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020284-63.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), MARCOS VINICIUS SOARES DE MIRANDA - CPF: 019.682.861-95 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS, PRIMARIEDADE E ENDEREÇO CERTO, MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – REFERÊNCIA ABSTRATA SOBRE A GRAVIDADE DO CRIME – PREMISSA DO STJ – ANOTAÇÃO PRETÉRITA POR CONTRAVENÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A TRAFICÂNCIA – CONSTRIÇÃO NÃO JUSTIFICADA – DESCONSTITUIÇÃO – ARESTOS DO STJ – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INDICATIVOS DE TRÁFICO HABITUAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS.

Se a decisão constritiva não está motivada em fatos concretos, mas apenas em referência abstrata sobre a gravidade do tráfico de drogas e possível reiteração delitiva, sem indicação da ação penal/condenação existente, impõe-se desconstituir a custódia provisória, por ausência de fundamentação (STJ, HC 478226/SE; HC 95721/BA; HC 541.858/CE), sobretudo ao considerar que a única anotação criminal do paciente refere-se a contravenção penal de vias de fato, supostamente praticada em 2017, cuja conduta não possui qualquer relação com a traficância.

Mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315) quando há indicativos de traficância habitual - extraídos da investigação antecedente sobre a comercialização de drogas,

diversidade e formas de acondicionamento das substâncias [apreensões de cinco porções de cloridrato de cocaína, pesando 44,42g, setenta e uma porções de pasta-base de cocaína, com massa bruta total de 56,26g, e uma porção de maconha, sem peso indicado] e localização de apetrechos/instrumentos comumente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes, como tesoura, rolo de plástico PVC e laminas de aço - (STJ, HC 751502/SP; AgRg no HC 758282/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1020284-63.2022.8.11.0000 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE (S):

DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE (S):

MARCOS VINICIUS SOARES DE MIRANDA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MARCOS VINICIUS SOARES DE MIRANDA contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJe N.U 1024105-66.2022.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O
impetrante sustenta que
: 1)
inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2)
o paciente é primário e tem endereço certo no distrito da culpa; 3) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja
outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas
(ID 146252175), com documentos (ID 146252178/ID 146252176).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para desconstituir a prisão preventiva do paciente, com imposição de medidas cautelares (ID 146702187).

O Juízo singular prestou informações (ID 147041152).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Prisão preventiva decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública. 1. Argumenta-se, inicialmente, a ausência de fundamentação idônea para decretação da medida cautelar extrema. Desproporcionalidade da prisão preventiva. Objetiva-se a restituição da liberdade ao paciente. POSSIBILIDADE. Ausência de elementos concretos suficientes a justificar a prisão preventiva. Circunstâncias do crime não extrapolam a normalidade típica. Cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Parecer pela CONCESSÃO PARCIAL da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 149026196)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi desconstituída a prisão preventiva do paciente e impostas medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“O Juízo singular fundamentou a custódia preventiva na garantia da ordem pública, ao considerar a gravidade do crime imputado ao paciente [tráfico de drogas] e a reiteração delitiva, porém sem individualizar sua conduta, tampouco indicar a ação penal/condenação existente.

Frise-se que, ao consultar o Sistema PJe/SIAP, verifica-se que o paciente registra única ação penal por vias de fato no ambiente doméstico, supostamente ocorrida em 12.2.2017, a qual encontra-se na fase de citação (N.U 0041268-61.2019.8.11.0042), não se tratando de reincidente.

O c. STJ firmou entendimento de que as afirmações genéricas e abstratas sobre a gravidade do delito não constituem fundamentação idônea a autorizar a segregação cautelar (HC 478226/SE – Relator: Min. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.12.2018; HC 95721/BA – Relator: Min. Jorge Mussi – 9.3.2019).

Nesse sentido, decidiu este e. Tribunal: [...]

Por outro lado, a anotação pretérita por contravenção penal [vias de fato] sem qualquer relação com o tráfico de drogas não induz, por si só, efetivo risco social, a justificar a constrição provisória. Isso porque, a possibilidade de reiteração, representada por ações penais em curso, inquéritos e registros de prática de atos infracionais, deve ser analisada em contexto com os fatos ora imputados, e não isoladamente, de modo a obstar “a imposição automática da prisão preventiva para o jurisdicionado com registros anteriores” (STJ, HC n. 541.858/CE - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 4.6.2020).

Nesse contexto, impõe-se desconstituir a prisão preventiva, por ausência de fundamentação (STJ, RHC nº 85.458/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.9.2017).

Todavia, mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), diante dos indicativos de traficância habitual - extraídos da investigação antecedente sobre a comercialização de drogas,

diversidade e formas de acondicionamento das substâncias [apreensões de cinco porções de cloridrato de cocaína, pesando 44,42g, setenta e uma porções de pasta-base de cocaína, com massa bruta total de 56,26g, e uma porção de maconha, sem peso indicado] e localização de apetrechos/instrumentos comumente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes, como tesoura, rolo de plástico PVC e laminas de aço - (STJ, HC 751502/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 31.8.2022; AgRg no HC 758282/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.10.2022).”
(ID 146702187)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração conhecida e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para
desconstituir a prisão preventiva do paciente mediante imposição das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço;
4) recolhimento domiciliar no período noturno
(CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022